Tribunal: STF
Processo: AI 559033
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO
   IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LEI 8.033/90.
   CONSTITUCIONALIDADE.
Incidência do IOF sobre aplicações
   financeiras. Lei 8.033/90. Constitucionalidade declarada pelo
   Pleno do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.